Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010101-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO ZANCANARI DE ASSIS - CPF: 319.530.108-30 (ADVOGADO), AGRO-X PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 16.551.395/0001-50 (AGRAVANTE), PEDRO FIAMENGHI ERNANDES JUNIOR - CPF: 289.270.948-24 (AGRAVANTE), CLODOALDO BERGAMIN - CPF: 559.456.941-34 (AGRAVADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (AGRAVADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. pedido de tutela antecipada indeferido. controvérsia acerca da posse anterior. existência de provas conflitantes. necessidade de dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação possessória, ajuizada com base em alegado esbulho possessório praticado por terceiro sobre imóvel rural objeto de contrato de arrendamento. Os agravantes sustentam ser legítimos proprietários e possuidores diretos do imóvel, alegando invasão recente com desmatamento irregular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência possessória, à luz do art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, do esbulho recente e da perda da posse, conforme alegado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que, no caso, demanda instrução probatória mais aprofundada, diante da controvérsia quanto à posse anterior e à legitimidade da ocupação.

4. A documentação apresentada pelo agravado, incluindo protocolo de regularização fundiária, comprovantes de recolhimento de impostos e registros de benfeitorias, aponta para a existência de posse mansa, contínua e anterior, suscitando dúvida relevante quanto ao esbulho alegado.

5. A audiência de justificação prévia não logrou comprovar de forma robusta a posse exclusiva e anterior dos agravantes, tampouco demonstrar de modo inequívoco a ocorrência de esbulho recente.

6. A situação fática é complexa e indica necessidade de dilação probatória com produção de prova técnica e testemunhal para apuração da realidade possessória, sendo inviável a concessão de liminar com base em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela possessória em caráter liminar exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da ocorrência de esbulho recente. 2. Havendo controvérsia relevante sobre a titularidade da posse e a legitimidade da ocupação, impõe-se a dilação probatória, sendo incabível a antecipação da tutela em juízo de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.627.886/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2017; STJ, REsp 1.722.672/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO-X PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA e PEDRO FIAMENGHI ERNANDES JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. nº 1000773-26.2024.8.11.0092), ajuizada pelos agravantes contra CLODOALDO BERGAMIN, por considerar “
ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e considerando a necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia”
indeferiu
“o pedido de tutela antecipada
” (cf. Id. nº 186162212 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rita", objeto da matrícula nº 3.625 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Alto Taquari/MT, sendo a empresa agravante Agro-X a proprietária registral e o agravante Pedro possuidor direto em virtude de contrato de arrendamento.

Afirmam que a posse do agravante Pedro decorre de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 01/09/2023, ocasião em que a fazenda estava totalmente desocupada de pessoas e coisas, conforme constatado em visita realizada no mês de agosto de 2023.

Aduzem que em 20/10/2023, ao retornar à propriedade, constataram que o imóvel havia sido invadido pelo agravado, com violação de cercas e colocação de placa indicativa denominando falsamente o local como "Fazenda do Cerrado - Propriedade Particular", sendo incontestável o esbulho praticado pelo agravado, que se caracteriza pela invasão do imóvel, colocação de trancas nas porteiras impedindo o acesso dos legítimos possuidores, construção de barracos no local e prática de desmatamento irregular.

Informam que anexaram aos autos documentos robustos que comprovam a cadeia dominial completa, a posse anterior legítima, o esbulho praticado e suas consequências, incluindo matrícula do imóvel, contrato de arrendamento, registro de boletim de ocorrência, inquérito policial e auto de infração ambiental.

Dizem que o desmatamento ilegal praticado pelo agravado após a invasão foi comprovado por sistema de fiscalização por satélite da SEMA-MT, que aplicou multa de R$ 120.544,00 à empresa proprietária, sendo certo que em julho de 2023 não havia desmatamento na área, mas em abril de 2024 foi constatado grande desmatamento realizado pelo invasor.

Sustentam que as provas testemunhais colhidas na audiência de justificação prévia corroboraram as provas documentais, não deixando margem de dúvidas quanto à legitimidade da propriedade e posse dos agravantes e quanto à invasão perpetrada pelo agravado, estando plenamente demonstrados todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC para concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Alegam, ainda, que, a decisão agravada baseou-se equivocadamente na manifestação do agravado que, em total descumprimento ao devido processo legal e sem determinação judicial, anexou documentos de forma irregular, tumultuando o processo com alegações mendazes e documentos que não se encontram cadastrados nos órgãos ambientais.

Requerem, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata reintegração de posse, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, cessando a conduta do agravado que impede o exercício da posse pelos agravantes, além de determinar que se abstenha de invadir, turbar ou esbulhar, ou ainda permitir que terceiros adentrem nas dependências do imóvel, nos termos do art. 562 do CPC (cf. Id. nº 278382874).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 284780993).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO-X PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA e PEDRO FIAMENGHI ERNANDES JUNIOR contra decisão proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1000773-26.2024.8.11.0092, ajuizada pelos agravantes contra CLODOALDO BERGAMIN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rita".

Na ação originária, os agravantes alegaram ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural objeto da matrícula n.º 3.625, registrada no 1º SRI de Alto Taquari/MT.

Sustentaram que a posse do primeiro agravante decorre de contrato de arrendamento firmado em 01/09/2023 com a empresa proprietária, e que, em 20/10/2023, tomaram conhecimento da invasão do imóvel pelo réu, havendo indícios de esbulho possessório, evidenciados pela construção de barracos e pelo desmatamento da área. Juntaram aos autos documentos comprobatórios da cadeia dominial, o contrato de arrendamento, boletim de ocorrência e auto de infração ambiental decorrente do desmatamento ocorrido após a suposta invasão.

O MM. Juiz determinou a realização de audiência de justificação prévia com oitiva de testemunhas (cf. Id. nº 179087865 dos autos de origem).

O réu manifestou-se nos autos apresentando documentação comprobatória do exercício de posse contínua, mansa e pacífica sobre a área desde o ano de 2000, incluindo protocolo de pedido de regularização fundiária junto ao INTERMAT em 2022, registros no CAR e CCIR, comprovantes de recolhimento de impostos, fichas do INDEA e registros fotográficos de benfeitorias. Alegou ainda a existência de outros 11 possuidores informais da área que exercem moradia, cultivo e exploração da terra há anos (cf. Id. nº 182566356 dos autos de origem).

A decisão agravada, após análise da documentação e da audiência de justificação prévia, considerou ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sob os seguintes fundamentos:

1) Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada por PEDRO FIAMENGHI ERNANDES JUNIOR e AGRO-X PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S/A, em face de CLODOALDO BERGAMIN.

A parte autora alega, em síntese, que possui a posse legítima da Fazenda Santa Rita, situada na zona rural de Alto Taquari-MT, por meio de um contrato de arrendamento firmado em 1º de setembro de 2023, e que o réu invadiu a propriedade, violando cercas e instalando ocupantes no local, além de ter causado danos ambientais por meio de desmatamento irregular. Diante disso, pleiteia a reintegração de posse com tutela de urgência, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo período de ocupação indevida e pelos danos ambientais, bem como a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial (ID. 172703480).

Determinou-se a intimação da parte autora para que promovesse a emenda à petição inicial (ID. 173040203).

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou aditamento à inicial (ID. 174730421), bem como anexou os respectivos comprovantes referentes ao pagamento da guia de custas processuais e da guia de oficial de justiça (ID. 177050595 e seguintes).

Em consequência, a petição inicial foi recebida (ID. 179087865), ficando postergada a análise do pedido liminar e designada audiência de justificação prévia.

O rol de testemunhas dos requerentes foi apresentado sob o ID. 181067378.

Por sua vez, o requerido manifestou-se nos autos (ID. 182566356), juntando documentação probatória e formulando requerimentos, em síntese, contradizendo a alegação de esbulho possessório, sustentando a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 20 anos, questionando a legitimidade dos autores e a veracidade dos documentos apresentados, requerendo a não concessão da liminar de reintegração de posse, a realização de auto de constatação e a citação dos demais possuidores.

Na audiência de justificação prévia (ID. 182620218), o juízo questionou a parte requerente quanto à necessidade de vista dos autos para manifestação sobre a petição de ID. 182566356. Entretanto, o autor requereu a manutenção da solenidade e, posteriormente, prazo para se manifestar sobre o referido petitório.

Na oportunidade, foram inquiridas as testemunhas Gilberto Bombonato (cujo depoimento foi objeto de contradita pelo requerido), Euzébio Oly Medeiros de Oliveira, Sergio Antônio Valente e Fabio Marcio de Freitas.

Posteriormente, o requerido anexou novamente as imagens anteriormente juntadas, desta vez no formato correto (ID. 182750178).

Instados a se manifestarem sobre os documentos apresentados sob ID. 182566356, os requerentes pugnam, em síntese, pela declaração de invalidade e ilegalidade das petições de ID: 182566356 e ID: 182750178, com o desentranhamento dos autos, por ausência de previsão legal e determinação judicial, além de impugnarem o mérito das alegações, sustentando contradições nas declarações do requerido, irregularidades nos documentos apresentados e a inexistência de posse legítima desde o ano 2000, reiterando o pedido de liminar para reintegração de posse.

Por fim, a parte requerida apresentou nova manifestação (ID. 183406724), na qual reiterou a legalidade da juntada de documentos antes da audiência de justificação prévia, impugnou as alegações da parte autora, destacou a ausência de comprovação da posse anterior por parte dos autores, e defendeu a manutenção da posse pelos requeridos, com base nas provas fotográficas e documentais apresentadas.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. DECIDO.

A tutela de urgência é uma medida provisória concedida quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso se aguarde a decisão final do processo. Prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, ela exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora. Pode ser concedida liminarmente e tem caráter reversível, podendo ser revogada a qualquer momento se houver mudança na situação.

Portanto, para a concessão da tutela provisória de urgência, pressupõe-se os seguintes itens: elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme leciona Wambier:

A concessão de tutela urgente subordina-se aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). Tradicionalmente esses dois pressupostos são designados pela doutrina por expressões latinas: fumus boni iuris (“aparência do bom direito”) e periculum in mora (perigo na demora), respectivamente. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 2: cognição jurisdicional: processo comum de conhecimento e tutela provisória. 5ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 452).

A respeito da probabilidade do direito, Fredie Didier Jr. ensina que:

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11ª ed. Salvador, Editora JusPodivm, 2016. p. 608-609).

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Didier complementa:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou que esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11ª ed. Salvador, Editora JusPodivm, 2016. p. 610.)

É importante registrar, por fim, que a liminar se funda sempre em cognição sumária. A situação de urgência impede ao órgão judiciário investigar, com vagar e profundidade, a existência ao direito ameaçado.

Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que as alegações apresentadas pelas partes demandam dilação probatória, uma vez que há controvérsia acerca da posse anterior exercida pela parte autora e da regularidade da ocupação pelo requerido. As provas colacionadas, especialmente as imagens fotográficas, mapas e declarações, carecem de maior aprofundamento para aferição da verossimilhança das alegações.

A documentação apresentada pelo requerido, como comprovantes de inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural), ficha INDEA, memorial descritivo e recibos de impostos, corroboram a narrativa de posse alegada e indicam que a ocupação não se apresenta como recente, conforme defendido pela parte autora.

Destaca-se que a audiência de justificação prévia, embora realizada com a oitiva de testemunhas, não se revelou suficiente para comprovar, de forma robusta e inequívoca, os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque os depoimentos colhidos, aliados aos elementos documentais apresentados, não demonstraram de maneira convincente a posse exclusiva e anterior da parte autora, tampouco evidenciaram de forma clara a ocorrência do esbulho possessório na forma alegada.

Ao contrário, os elementos trazidos aos autos pelo requerido, como registros ambientais, comprovantes fiscais e documentos de regularização fundiária, indicam a necessidade de aprofundamento da instrução probatória para a adequada verificação da posse, circunstância que impede, neste momento processual, a caracterização do fumus boni iuris com a segurança necessária para a antecipação da tutela possessória.

Tais circunstâncias revelam que o caso está a demandar dilação probatória, o que infirma, a princípio, a caracterização da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito imprescindível para a concessão da tutela antecipatória, nos termos do artigo 300 do CPC. Nestes termos:

Ademais, quanto aos documentos anexados pelo requerido aos IDs. 182566356 e 182750178, como comprovantes de regularização fundiária e registros junto a órgãos ambientais, são instrumentos que se inserem no exercício do seu direito de defesa, não havendo indícios de irregularidade na sua juntada, uma vez que têm o objetivo de demonstrar eventual posse legítima sobre o imóvel.

Outrossim, a apresentação de documentos pelo réu, seja na audiência de justificação prévia ou em momento anterior, revela-se plenamente admissível, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da isonomia processual, que asseguram às partes a paridade de armas na defesa de seus interesses.

(...)

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e considerando a necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Inconformados, os agravantes alegam nesta instância recursal que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural objeto da matrícula n.º 3.625 do 1º SRI de Alto Taquari/MT, que a posse do primeiro agravante decorre de contrato de arrendamento firmado em setembro de 2023, que tomaram ciência da invasão do imóvel pelo agravado em outubro de 2023, com indícios de esbulho possessório evidenciados pela construção de barracos e desmatamento da área.

Alegam estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da medida liminar. Requerem a concessão de efeito ativo ao agravo, com a imediata reintegração na posse.

O recurso foi interposto tempestivamente, com preparo adequado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

A tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, tem seus pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nas ações possessórias de posse nova, conforme dispõe o art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida.

A análise dos elementos constantes dos autos revela a existência de controvérsia relevante acerca da posse anterior exercida pelos agravantes, bem como sobre a legitimidade da ocupação pelo agravado, circunstâncias que evidenciam a necessidade de dilação probatória para apuração da realidade fática do imóvel.

Embora os agravantes tenham juntado documentos que evidenciam a propriedade registral e a existência de vínculo contratual de arrendamento, tais elementos, por si só, não são suficientes para comprovar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel rural.

A posse é uma situação de fato que se caracteriza pelo exercício efetivo de poderes inerentes à propriedade, como o uso, o gozo e a disposição da coisa, não se confundindo com a mera titularidade dominial ou com a existência de relação jurídica contratual.

De outro lado, o agravado apresentou documentação robusta que corrobora sua alegação de exercer posse contínua, mansa e pacífica sobre a área desde o ano de 2000, incluindo protocolo de pedido de regularização fundiária junto ao INTERMAT em 2022, registros no CAR e CCIR anteriores à suposta data do esbulho, comprovantes de recolhimento de impostos, fichas do INDEA e registros fotográficos de benfeitorias realizadas no imóvel. Tais elementos indicam ocupação anterior e estável, incompatível com a alegação de esbulho recente.

A audiência de justificação prévia realizada tampouco logrou êxito em comprovar a posse efetiva, anterior e exclusiva por parte dos agravantes. Os depoimentos colhidos não foram uníssonos e não demonstraram, de forma convincente, o exercício da posse alegada, tampouco o caráter recente do suposto esbulho, circunstâncias que afastam o enquadramento da hipótese no procedimento especial das ações possessórias de posse nova.

Ademais, a manifestação do agravado aponta a existência de outros possuidores na área, que, segundo relatado, exercem moradia, cultivo e exploração da terra há anos, o que evidencia a complexidade da situação fática e a necessidade de aprofundamento da instrução probatória para definição da real configuração possessória do imóvel.

A alegação de desmatamento posterior à suposta invasão, embora grave do ponto de vista ambiental, não é suficiente, por si só, para comprovar o esbulho possessório, uma vez que tal conduta pode ser atribuída aos ocupantes já estabelecidos na área, não necessariamente constituindo ato de invasão recente. A autuação ambiental recaiu sobre a proprietária registral, o que é procedimento usual dos órgãos ambientais independentemente de quem efetivamente praticou o desmatamento.

O quadro probatório apresentado, portanto, não permite conclusão segura acerca da posse anterior dos agravantes nem sobre a ocorrência de esbulho recente por parte do agravado, sendo certo que a controvérsia instaurada demanda cognição exauriente, com ampla dilação probatória, incluindo eventual perícia técnica e oitiva de testemunhas, para esclarecimento da dinâmica de ocupação da área e definição de quem efetivamente exerce a posse de forma legítima.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO SOBRE MATÉRIA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 735 DO STF.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não concedeu a reintegração liminar, por considerar que não há informação suficiente nos autos acerca da data efetiva da invasão e por entender que a medida pleiteada tem caráter irreversível e satisfativo, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

2. No que concerne ao pleito de reformar o entendimento a quo que negou a liminar de reintegração de posse, tal operação demanda juízo de valor acerca da existência do perigo da demora e exame das demais circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, o que se encontra vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Ainda, a alegação de que o julgado violaria preceitos de lei federal relacionados à matéria esbarra no fato de que a decisão do Tribunal, por versar sobre medida antecipatória, de caráter provisório (fumus boni juris), passível de confirmação ou revogação quando da decisão final, não se enquadra no conceito de "causa decidida", requisito para o cabimento do Recurso Especial (Súmula 735 do STF). (AgInt nos EDcl no REsp 1.627.886/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017).

(REsp n. 1.722.672/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

Neste contexto, a concessão da tutela de urgência seria prematura e poderia causar prejuízos irreparáveis ao agravado, que alega exercer posse sobre o imóvel há mais de duas décadas.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório apresentado, não havendo elementos suficientes para sua reforma nesta sede recursal, até mesmo porque, a prudência judicial recomenda que a questão seja dirimida após o regular processamento da ação, com a devida instrução probatória que permita o esclarecimento dos fatos controversos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025